Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AVARIAS EM RAZÃO DE OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. TAXISTA. LUCRO CESSANTE DEVIDO. RENDA DIÁRIA OBTIDA NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO ANO ANTERIOR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe à Concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes nos veículos que transitam na mesma. (...) Neste caso, a Corte de origem concluiu que a existência de objeto estranho na via de rolamento, de fato, causou o dano descrito na inicial ao veículo do autor da ação, e assim, cabendo à Concessionária o dever de fiscalização e desobstrução da via que administra, sua omissão lhe enseja a responsabilidade pelo acidente”. (AgInt no AREsp n. 1.134.988/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/4/2018.)
4. Comprovado o dano causado ao veículo por objeto na pista da rodovia pedagiada, cabe a concessionada demonstrar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Se o taxista ficou privado de seu instrumento de trabalho, faz jus à indenização do que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Na hipótese, o táxi permaneceu parado para conserto por 55 dias (ID 64619396), prazo compatível com o reparo dos danos causados.
6. A declaração expedida pela Associação Nacional dos Taxistas Informatizados afirma que o valor da diária do autor é de R$ 367,42. O juiz, com base na declaração de imposto de renda, arbitrou a diária em R$ 106,83, renda que se mostrou razoável e adequada, considerando o total dos rendimentos tributáveis durante o ano.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.